Tribunal: STF
Processo: HC 77883
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-18
Data de publicação: 1998-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA FUNÇÃO
EXERCIDA POR CO-RÉU E EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONEXÃO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 96, III, da Constituição outorga competência
privativa aos Tribunais de Justiça para processar e julgar os
membros do Ministério Público.
Trata-se de competência absoluta, tanto pelo fato de
estar prevista como privativa na Constituição como por ser fixada em
razão da função exercida pelo co-réu.
2. Por outro lado, o art. 109, IV, da Constituição
outorga competência aos juízes federais para processar as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União.
Trata-se de competência em razão da matéria, portanto,
absoluta e inderrogável.
3. Leis infraconstitucionais, que prevêem o deslocamento
da competência pela conexão ou pela continência, não têm o condão de
modificar a competência fixada pela Constituição, ainda mais quando
absoluta.
4. Conflito de competência inexistente.
5. Hipótese em que não tem aplicação nenhum dos
precedentes trazidos à colação pelo impetrante nem pelo Ministério
Público Federal.
6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.